Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu produtos de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.
2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. Na hipótese, o acusado, utilizando nome falso, foi flagrado vendendo peças de automóvel pertencente a terceiro, que tivera seu automóvel furtado dias antes. Ao ser encaminhado para a Delegacia, constatou-se que o celular utilizado pelo réu também era produto de crime.
5. Recurso conhecido e não provido.